Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008067-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), NEUZA LOPES LOURO - CPF: 442.252.531-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PREVIDENCIÁRIO DEBITADO EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AO ARGUMENTO DE QUE OS CONTRATOS SÃO REALIZADOS PELAS CORRETORAS DE SEGURO – NÃO ACOLHIMENTO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Seguradora é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, pois foi quem realizou os descontos da conta corrente do consumidor, sem conferência da origem do débito, valendo-se tão somente das informações que lhe são repassadas pela Corretora de Seguros.

Comprovados os descontos indevidos efetuados em conta bancária do consumidor, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples, se não há comprovação da má-fé.

A cobrança indevida de valores em conta bancária em que se recebe benefício previdenciário, configura má prestação de serviço e enseja indenização por dano moral, o qual não precisa ser comprovado.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1008067-93.2021.8.11.0041, proposta por NEUZA LOPES LOURO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica objeto desta ação;

b) CONDENAR o requerido a repetição de indébito, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente, a contar da primeira parcela até a cessação do desconto, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso indevido (Súmula 43 do STJ).

c) CONDENAR o acusado no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”
(Id. 232178193).

Em suas razões, de Id. 232178196, a apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva de terceiro da Corretora de Seguros, responsável pela contratação em caso de eventual vício, afastando-se a responsabilidade da Companhia quanto ao dever de indenizar, assim como a ausência de comprovação do dano moral, uma vez que a situação se trata apenas de desconto supostamente indevido, sem implicações extraordinárias.

Sucessivamente, pleiteia pela redução do
quantum
relativo aos danos morais, na medida em que o valor fixado mostra-se demasiadamente excessivo e gera enriquecimento ilícito por parte da recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 232178200, por meio da qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação na qual a consumidora/apelada postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de estar suportando cobranças do serviço não contratado em sua conta bancária, denominado “Previsul”.

Pois bem.

Inicialmente, descabe falar em ilegitimidade passiva da recorrente, pois esta realizou os descontos da conta corrente da apelada, sem conferência da origem do débito, valendo-se tão somente das informações que lhe são repassadas pela Corretora de Seguros, não se olvidando que poderá voltar-se contra esta em ação regressiva.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço objurgado (Serviço Previdenciário) cabia à empresa recorrente o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, assim não o fez.

Por tal razão, faz jus a consumidora à devolução dos valores descontados indevidamente, conforme reconhecido na origem e comprovadamente adimplidos. No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento.

Tanto a jurisprudência do STJ como a desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Assim, entendo que a sentença no ponto merece reforma para que a
repetição do indébito se dê na forma simples
.

Do dano moral.

No que concerne
ao dano moral, este independe da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na pensão, que certamente enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como em quantia suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.

Assim, o valor fixado em sentença de
R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta redução,
pois atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente às peculiaridades do caso e ainda se mostra condizente com os valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado em relação aos danos morais está bem lançado e merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que a
repetição do indébito
seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024